Tribunal: TJPA
Processo: 0800124-96.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3531 - Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800124-96.2022.8.14.0006

APELANTE: THIAGO AMARAL OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CP). RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO E SUFICIENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS COESOS DOS POLICIAIS. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO CORRETAMENTE APLICADO NA ORIGEM. CRIME DE FALSIFICAÇÃO (ART. 297) ABSORVIDO PELO USO (ART. 304). DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO NA SEGUNDA FASE. SÚMULA 231 DO STJ. RAZÕES RECURSAIS PARCIALMENTE DISSOCIADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Thiago Amaral Oliveira contra a sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime tipificado no art. 304 do Código Penal.

2.

A defesa pleiteia a reforma da sentença para absolver o apelante, sustentando a insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão central a ser dirimida é se um decreto condenatório pelo crime de uso de documento falso pode ser mantido quando fundamentado na confissão judicial do réu, em harmonia com os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão e com a prova material, e se a dosimetria da pena, fixada no mínimo legal, foi corretamente aplicada em observância à Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A condenação penal exige um conjunto probatório robusto e coeso, produzido sob o crivo do contraditório. No caso em tela, a prova de autoria e materialidade do crime de uso de documento falso é sólida e incontestável.

5. A materialidade está comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão e pelo Laudo Pericial que atestou a falsidade do documento de identidade. A autoria, por sua vez, é extraída não apenas dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que efetuaram a prisão, mas, principalmente, da
confissão judicial do próprio apelante em juízo
, que admitiu ter feito uso do documento falso para se furtar ao cumprimento de um mandado de recaptura.

6. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à validade dos depoimentos de policiais como meio de prova, especialmente quando, como no caso, são corroborados por outros elementos probatórios e não há indícios de parcialidade.

7. A sentença de primeiro grau aplicou corretamente o
princípio da consunção
, absorvendo o crime de falsificação de documento público (art. 297 do CP), que foi o crime-meio, pelo crime de uso de documento falso (art. 304 do CP), que era o crime-fim. Tal entendimento, que evitou uma condenação por dois delitos em concurso, está em plena consonância com a jurisprudência pátria.

8. A dosimetria da pena foi realizada de forma justa e em estrita observância à lei. A pena-base foi fixada no mínimo legal de 2 anos, e, embora reconhecida a atenuante da confissão, a pena não foi reduzida aquém desse patamar, em correta aplicação da
Súmula 231 do STJ
. As razões recursais, ao pleitearem a absolvição por crimes não relacionados ao processo e a fixação da pena no mínimo que já foi estabelecido, mostram-se parcialmente dissociadas e sem fundamento.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e
improvido
.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, arts. 297 e 304; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PR - 0010491-49.2023.8.16.0031; TJ-CE - Apelação Criminal 0054001-36.2016.8.06.0064.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
THIAGO AMARAL OLIVEIRA
, por intermédio de seu advogado constituído, contra a sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA (ID 24623838), que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no art. 304 do Código Penal.

Narra a denúncia (ID 24623792), em síntese, que no dia 05 de janeiro de 2022, por volta das 06h30min, o denunciado, ao ser abordado por policiais civis que cumpriam um mandado de recaptura em seu desfavor, fez uso de uma carteira de identidade falsa, em nome de "Thiago Araújo Linhares", com o objetivo de ocultar sua verdadeira identidade e frustrar a ação policial. A exordial imputou ao réu a prática dos crimes de falsificação de documento público (art. 297 do CP) e uso de documento falso (art. 304 do CP).

A sentença recorrida (ID 24623838), aplicando o princípio da consunção, absorveu o crime de falsificação pelo de uso e condenou o réu apenas como incurso nas sanções do art. 304 do Código Penal, fixando a pena no mínimo legal e substituindo-a por duas restritivas de direitos.

A defesa, em suas razões recursais (ID 27774135), pugna pela absolvição do recorrente, sustentando, em suma, a insuficiência de provas para a condenação.

Em contrarrazões (ID 29178766), o Ministério Público de 1º grau requereu o conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença condenatória. Ademais, requer a reforma da sentença para a aplicação da pena-base no mínimo legal.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 30169431), manifestou-se igualmente pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto, conheço da apelação.

2. DAS TESES RECURSAIS

A defesa busca a absolvição do apelante, sustentando a fragilidade do conjunto probatório para embasar um decreto condenatório.

Sem razão, contudo. A decisão do juízo de primeiro grau não merece qualquer reparo, tendo analisado de forma precisa e fundamentada todo o acervo probatório, em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicáveis.

A materialidade do crime de uso de documento falso está inequivocamente demonstrada pelo Auto de Apresentação e Apreensão do documento (ID 24623759) e pelo Laudo Pericial Documentoscópico (ID 24623788), que confirmou a falsidade da cédula de identidade apresentada pelo réu.

A autoria, da mesma forma, é inconteste. O apelante, durante seu interrogatório em juízo, confessou a prática delitiva, afirmando que, por estar foragido, obteve e utilizou o documento falso para se ocultar da ação policial. Sua confissão judicial está em perfeita harmonia com os depoimentos prestados pelos policiais civis responsáveis pela sua captura. O IPC Carlos Alberto Moreira da Silva, condutor do flagrante, relatou em audiência que, durante a abordagem para cumprimento do mandado de recaptura, o réu apresentou a identidade falsa, sendo sua real identidade confirmada posteriormente. Os testemunhos dos outros agentes, IPC Evandro da Conceição Martins Ribeiro e IPC Marcelo Castelo Branco da Fonseca, seguiram a mesma linha, confirmando a dinâmica dos fatos de forma coesa e detalhada.

É pacífico o entendimento de que os depoimentos de agentes públicos, quando coerentes e em consonância com os demais elementos dos autos, possuem plena validade probatória, como ocorre no presente caso.

A condenação baseou-se nos depoimentos dos policiais militares, firmes e convergentes, os quais indicam a veracidade dos fatos narrados na denúncia. Não se verifica fragilidade nas provas, sendo os testemunhos válidos e relevantes, especialmente por serem corroborados por outros elementos nos autos.
(TJ-PR - 0010491-49.2023.8.16.0031, Relator: Luciana Fraiz Abrahao, Data de Julgamento: 07/02/2025, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais) – destaquei.

Ademais, o magistrado sentenciante agiu com acerto ao aplicar o princípio da consunção, absorvendo o crime de falsificação (art. 297 do CP) pelo de uso de documento falso (art. 304 do CP). Tal medida, que resultou na condenação por um único crime, beneficiou o réu e está alinhada à jurisprudência consolidada, que entende que a falsificação, quando praticada pelo próprio agente como mero ato preparatório para o uso imediato, constitui post factum não punível.

No caso em apreço verifica-se a prática de duas condutas, sendo de rigor a incidência do ante factum impunível, visto que o crime de falsificação de documento constituiu, essencialmente, no meio necessário para a prática do delito de uso de documento, como forma do apelante evitar ser localizado e identificado pela polícia.
(TJ-CE - Apelação Criminal: 0054001-36.2016.8.06.0064, Relator: FRANCISCO CARNEIRO LIMA, Data de Julgamento: 01/10/2024, 1ª Câmara Criminal) – destaquei.

No que tange à dosimetria, a pena foi fixada no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão, considerando a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. O reconhecimento da atenuante da confissão não poderia conduzir a pena para aquém do mínimo, em estrita observância ao que dispõe a
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
. Portanto, o pleito subsidiário da defesa carece de interesse recursal.

Por fim, causa estranheza que as razões recursais dediquem-se a refutar a prática de crimes de furto e associação criminosa, matérias totalmente alheias ao objeto desta ação penal, o que demonstra a fragilidade e a atecnia da tese defensiva.

Dessa forma, diante de um conjunto probatório robusto, formado pela confissão do réu, prova material e testemunhos idôneos, e considerando a correção técnica da sentença na aplicação do direito, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, por vislumbrar que a sentença condenatória se baseou em provas sólidas e judicializadas, e que a dosimetria da pena foi corretamente aplicada,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRAD
E LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026